Tribunal: TJMT
Processo: 1015649-70.2021.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS PROTETIVOS. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECLAMANTE QUE COMPROVA UC EM QUE RESIDE. COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME PRÓPRIO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
2. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de danos morais em que a parte autora alega que teve seu nome negativado indevida pela Reclamada, no valor de R$254,80 – datado em 25/08/2020, conforme a juntada do extrato de negativação.
3. Juntou demonstrativo de pagamento, retirado do site da Reclamada, o qual indica a inexistência de débito vencido e comprovante de endereço, Fatura da Reclamada, em nome próprio, referente ao mês de abril/2021, UC n. 6/2581045-8.
4. Do outro lado, a empresa Ré sustenta a legalidade da cobrança, tendo a parte autora contratado dos seus serviços de energia elétrica na UC n. UC 1747089-9, Rua Argentina, Bairro Três Poderes.
5. Corroborando com o alegado juntou Histórico de Contas, Ordens de Serviços e Ficha Cadastral.
6. Consta na sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso: “O reclamado, em que pese alegar legalidade da cobrança, não apresentou documentos a fim de comprovar as suas alegações. Cabe salientar que o autor juntou fatura em nome próprio vinculado a outra UC (id. 53827971. Tratando-se de relação contratual negada pelo consumidor, certo é que a parte requerida haveria de comprovar a contratação através de qualquer meio idôneo, notadamente por intermédio de documento escrito, chancelado pelo fornecedor e pelo consumidor dos serviços/produtos, ou mesmo por ajuste firmado via telefônica, devendo apresentar nesse caso os respectivos áudios. Como a reclamada assim não o fez, não logrando êxito, portanto, em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, seja por força do art. 373, II e §1o do CPC, ou diante dos reflexos da inversão do ônus da com fulcro no art. 6o, VIII, do CDC, é de se reconhecer a inexistência da relação jurídica e, por consequência, da dívida levada a apontamento”. (g.n)
7. Deste modo, não restando comprovada a origem da obrigação que ensejou na inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção, configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar.
8. O quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não merece reforma, pois se encontra em conformidade com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
9. A sentença que julgou PROCEDENTE a pretensão inicial, declarando a inexigibilidade do débito questionado e condenou a Reclamada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n°9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator
Vistos etc.
Considerando que o prazo para oposição de recursos tem início a partir da data da sessão de julgamento e tendo em vista o atraso na juntada do acórdão, restituo às partes o prazo recursal.
Intimem-se as partes.
Cumpra-se.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator